Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-58.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000419-58.2020.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), Espólio de João Germano Pletsch (AGRAVADO), JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Marilene Maria Pletsch (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO GERMANO PLETSCH (AGRAVADO), MARILENE MARIA PLETSCH - CPF: 571.611.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), TELMA CRISTINA COELHO - CPF: 805.326.831-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–
PERDA TOTAL DO VEÍCULO
–
SEGURO DE AUTOMÓVEL
–
NEGATIVA DA SEGURADORA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA
–
AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DO CONTRATO DO SEGURO
–
INOCORRÊNCIA
–
DIFERENTEMENTE DO SEGURO DE VIDA, NO SEGURO DE AUTOMÓVEL, DE FATO, É LÍCITA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA O SINISTRO ORIUNDO DA EMBRIAGUEZ, PORÉM, NO CASO DOS AUTOS, NÃO FOI EFETIVAMENTE COMPROVADA A EBRIEDADE E SIM SE CONSTATOU APENAS A PRESENÇA DE HÁLITO ETÍLICO DO SEGURADO NO MOMENTO DO ACIDENTE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000419-58.2020.8.11.0086

AGRAVANTE:
HDI SEGUROS S.A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOÃO GERMANO PLETSCH

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
HDI SEGUROS S.A
,
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 172374176), a qual negou provimento ao seu apelo, entendendo
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme vertente da Súmula n°. 620 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, manteve o entendimento de que o valor a ser indenizável do veículo é o montante da tabela FIPE vigente à época dos fatos.

Em suas razões (Id. 174933172), aduz a seguradora agravante que, diante da embriaguez inexiste dever de indenizar.

Verbera que “
As provas contidas nos autos atestam cabalmente a embriaguez do condutor do veículo segurado. Nas fls. 68 a 70, comprovam que o Sr. Thiago, estava embriagado, conforme informação prestada pelo médico, enfermeira, e socorrista da empresa BR Vida, que estiveram em contato direto com o condutor”.

Aduz que, a embriaguez foi condição determinante na existência do acidente, assim sendo, justifica a recusa de pagamento da indenização do seguro.

Ato contínuo assevera que “
Ao contrário do entendimento do magistrado, efetuar o pagamento de reparos no valor de R$ 74.373,07, está equivocada, pois, na data do acidente 10/05/2019, a tabela FIPE do veículo, correspondia ao valor de R$ 78.517,00, ou seja, uma diferença de R$ 4.143,93”.

Em caso negativo,

caso entenda não ser possível à entrega do salvado livre e desembaraçado de qualquer ônus, deverá ser abatido o percentual de 40%, correspondente ao seu valor de mercado
.

Contrarrazões no Id. 175556164, na qual, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023